Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-04.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019161-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), ROMARIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.905.721-80 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

–
APREENSÃO
DE VEÍCULO
E MULTA

–

SÚMULA 510 DO STJ

–
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA MULTA

–

PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
.

1.
Conforme entendimento firmado por meio do julgamento da Súmula n. 510, do c. CTJ,
a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, garantindo o direito de propriedade e o devido processo legal.

2
.
Ainda que a
parte impetrante sustente que a
autuação por transporte intermunicipal clandestino tenha sido
i
legítima, a documentação apresentada não comprova
direito líquido
e certo necessário para nulidade da multa, exigindo dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

3
.
A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo impede o conhecimento do mandado de segurança, conforme exige a Lei n. 12.016/2009.

4
.
A jurisprudência do
C.
STJ é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo-se a comprovação do direito líquido e certo de forma pré-constituída.

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se
de
recurso de
apelação
cível
interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT

contra
sentença proferida pel
o juízo da
3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que
, nos autos do m
andado de
s
egurança n. 1019161-04.2022.8.11.0041
impetrado por
ROMÁRIO NEVES DE OLIVEIRA
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando a liberação do veículo Fiat/
Doblo

Essence
, Placa QUX5E26, de propriedade
da parte
impetrante e a suspensão da multa imposta pelo
a
uto de
a
preensão n. 2585.

Em suas razões, a apelante alega:

(i)
carência de ação por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante, necessária ao manejo do mandado de segurança;

(
ii
)
regularidade do Processo Administrativo AGER-PRO-2022/01450, onde foram respeitados todos os trâmites legais, oportunizando ao impetrante o contraditório e ampla defesa, configurando a revelia diante da inércia do impetrante;

(
iii
)
legitimidade da autuação e apreensão do veículo do recorrido, que estava promovendo transporte intermunicipal de passageiros de forma clandestina, cobrando preços individualizados dos passageiros;

(
iv
)
inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, pois o impetrante não trouxe prova pré-constituída de seu direito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (Id.
209819660
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.

211276654
,
apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se
de
recurso de
apelação
cível
interpost
o
pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT

contra
sentença proferida pel
o juízo da
3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que
, nos autos do m
andado de
s
egurança n. 1019161-04.2022.8.11.0041
impetrado por
ROMÁRIO NEVES DE OLIVEIRA
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando a liberação do veículo Fiat/
Doblo

Essence
,
Placa QUX5E26, de propriedade da parte
impetrante e a suspensão da multa imposta pelo
a
uto de
a
preensão n. 2585.

Por meio do presente mandado de segurança, a parte impetrante, ora recorrida,
permissionári
a
do serviço de táxi do Município de Vera
(
MT
),
visa à liberação de veículo apreendido e
a
anulação da multa imposta por suposto transporte clandestino de passageiros.

Conforme razões expostas na inicial do
mandamus
, no dia
23
.
5
.
2022
,
na Rodovia MT-140, saída da cidade de Santa Carmen
(MT), a parte impetrante foi abordada
com
02 (
dois
)
passageiros oriundos de Vera
(
MT
)
no sentido a Sinop
(
MT
)
,
oportunidade em que
os agentes da AGER
a autuaram
em
razão
de supostamente ter praticado a infração
descrita no

a
rtigo 57, inciso II, da Lei Complementar
estadual
n. 432/2011 e alterações da LC 149/2003.

Em consequência da referida infração
,

a parte impetrante teve o
seu veículo apreendido e multado, conforme
a
uto de apreensão n
.
2
.
585.

Pois bem

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, preliminarmente,
a carência de ação por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo d
a parte
impetrante, condição necessária ao manejo do mandado de segurança, conforme preconiza a Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, entendo que assiste razão
parcial
à apelante.

No caso,
conforme se vê das informações que motivaram a lavratura do auto de apreensão n. 2.585, infere-se que o recorrido
foi autuado porque
estava, em tese, promovendo transporte intermunicipal de passageiros de forma clandestina.

Nesse sentido, vê-se que o ato administrativo estaria amparado na existência de
declarações dos passageiros transportados que confirmaram a cobrança individualizada das passagens,
situação que
caracteriza
ria
o transporte coletivo clandestino.

Sabe-se que a
Lei Complementar
estadual
n. 432/2011 do Estado de Mato Grosso estabelece, em seu art. 57,
inciso
II, que a operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros sem concessão ou permissão é passível de multa e apreensão do veículo.
Vejamos:

“
Art. 57.

A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo
, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

[...].

II - no valor de 75 (setenta e cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT,
às transportadoras, qualquer pessoa física ou
jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros não concedido
ou permitido pelo poder concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta Lei Complementar
e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal; (Redação do inciso dada pela Lei Complementar Nº 687 DE 13/04/2021)
”
.

[sem destaque no original].

Conforme se vê dos documentos que instruem o
mandamus
, a
fiscalização realizada pela AGER/MT
identificou
que
a parte
recorrid
a
cobrava preços individualizados dos passageiros, configurando a prática de transp
orte intermunicipal clandestino, situação que autorizaria a apreensão do veículo, conforme legislação supracitada.

No entanto,
quanto ao pedido de concessão da segurança para
determinar ao
i
mpetrado que se abstenha de condicionar a liberação do veículo Fiat/
Doblo

Essence
, Placa QUX5E26, de propriedade do Impetrante Romário Neves de
Oliveira
ao pagamento da multa
,
deve-se considerar o entendimento consolidado na Súmula
n.
510 do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:
"A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas."

Vê-se, portanto, que o referido
enunciado sumular tem o intuito de impedir a retenção de veículos como meio coercitivo para o pagamento de penalidades pecuniárias, garantindo o direito de propriedade e o devido processo legal.

A Primeira Seção do
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.144.810/MG, de relatoria do eminente Ministro
Teori
Albino Zavascki, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou
entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo. Nesse sentido: STJ,
REsp
1.144.810/MG, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
de 18/03/2010;
AgInt
no
AREsp
456.169/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 25/11/2016;
REsp
1.750.606/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 27/11/2018. V. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.371.903/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 13/5/2019)
.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998.
Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de
transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ.
Sentença ratificada”.

(N.U 1048696-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)
.

[sem destaque no original].

Com efeito
, ainda que haja
registro em atos administrativos
de que o recorrido estaria promovendo transporte intermunicipal de passageiros de forma irregular, a retenção do veículo como meio de coação para o pagamento de multa contraria o entendimento do
c.
STJ, devendo, portanto, ser
mantida a sentença no ponto que
determina ao
i
mpetrado que se abstenha de condicionar a liberação do veículo Fiat/
Doblo

Essence
, Placa QUX5E26, de propriedade do Impetrante Romário Neves de
Oliveira
.

Por outro lado, quanto ao requerimento de nulidade da multa imposta,
conclui-se que
a documentação apresentada pel
a parte
recorrid
a
não é suficiente para comprovar o alegado direito, sendo necessária a dilação probatória, inviável na via do mandado de segurança.

Conforme jurisprudência pacífica do c. STJ
, "o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo-se a comprovação do direito líquido e certo de forma pré-constituída"
(RMS 45842/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, j. 19/05/2015).

O ponto controvertido na hipótese seria
determinar se o serviço de transporte intermunicipal realizado pel
a parte
impetrante configura atividade clandestina passível de autuação pela AGER/MT
.

Registre-se que a parte impetrante sustentou que
realiza o transporte individual de passageiros, não se confundindo com
o transporte
de passageiros realizada por meio de transportes
coletivos, regulados
pela AGER, situação que demandaria dilação probatória, repito, incompatível pela via eleita.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que as razões apresentadas pela parte
impetrante
, ora
recorrida
, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, reformando a sentença apelada
para

reconhecer a carência d
a
ação e extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito quanto à multa imposta. Contudo,
em remessa necessária,

ratifico
a
determinação de
liberação do veículo apreendido
,
em consonância com a Súmula 510 do
c.
STJ, que veda a apreensão de veículo como meio de coação para pagamento de multas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024